Tribunal: CARF
Processo: 10580.911011/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.911011/2016-62
RESOLUÇÃO
3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no
11502.38683.270213.1.1.09-0810 referente a crédito de COFINS NÃO CUMULATIVA -
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
2
EXPORTAÇÃO, apurado no 2o trimestre de 2012, no valor de R$ 128.505,34. Constam declarações
de compensação vinculadas ao pedido.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO

O pedido foi objeto de análise pela autoridade fiscal de origem e indeferido
conforme Despacho Decisório no 123248059 por falta de apresentação de documentação
solicitada para auditoria, conforme Termo de Verificação Fiscal consta às folhas no 100 a 115.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa argumentou basicamente:

 Argumenta que a intimação para apresentação de documentos para
auditoria foi realizada apenas por meio eletrônico, não foi visualizada pela
empresa, tendo sido a ciência formalizada por decurso de prazo;
 Em razão do direito ao contraditório, requer a análise da documentação
apresentada;
 Discorre sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS, o conceito de
insumos no âmbito do aproveitamento de créditos não cumulatividade do
PIS e da COFINS de forma geral, a natureza jurídica dos créditos de
PIS/COFINS, defendendo que o termo insumo refere-se às despesas
necessárias à produção do resultado econômico;
 Defende o direito a créditos decorrentes das despesas de armazenagem
e dos fretes de insumos e/ou produtos entre estabelecimentos ou
depósitos da mesma empresa, fretes sobre insumos nacionais e
importados (os quais são primordiais na industrialização de seus
produtos), fretes sobre remessa para industrialização por encomenda e
por conta do destinatário, fretes sobre devolução de empréstimo, pois
trata-se de etapa essencial à atividade econômica da pessoa jurídica;
 Defende o direito a créditos decorrentes das despesas de armazenagem
pois o legislador, ao conferir o direito aos referidos créditos em relação as
despesas com armazenagem na operação de venda, teve a intenção de
abranger as hipóteses em que as mercadorias são armazenadas em
centros de distribuição, e, de lá, são encaminhadas a lojas varejistas ou
clientes finais, pois toda esta operação (armazenagem em centro de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
3
distribuição, transferência a loja varejista, e venda e entrega ao cliente)
está inserida no contexto da “operação de venda”;
 Menciona : normas contábeis para defender o direito ao crédito sobre
ativo imobilizado, o código civil para defender o direito ao crédito com
aluguel de máquinas e equipamentos, o artigo 3o, inciso IV, da Lei no
10.833/2003 para defender o direito ao crédito sobre despesas com
aluguéis de imóveis, o artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003 para
defender o direito a créditos presumidos das atividades agroindustriais;
 Requer a produção de prova técnica pericial de engenharia e contábil, nos
termos dos artigos 35 a 37 do Dec. No 7.574/2011, pelo volume de
documentos a serem analisados e a natureza técnica de análise.

3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento de direito creditório em favor do contribuinte, é necessário
que restem plenamente caracterizados os seus atributos de certeza e liquidez. Ou
seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil
e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, de forma que fique
demonstrada a certeza de sua procedência e a liquidez do seu valor.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tenha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória. A
perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa os mesmos pontos de sua
Manifestação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
4

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Voluntários por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES
Inicialmente a empresa alega Nulidade do Acórdão da decisão de pisco, em função
do “Do Descumprimento de Dever Funcional e Efetividade dos Princípios da Verdade Material e
Formalismo Moderado por Inexistência De Intimação Prévia”.
Alega que “na hipótese de identificar possíveis divergências que possam culminar no
indeferimento do direito postulado pelo contribuinte, lhe incumbe converter a análise em diligência
com o ímpeto de determinar a apresentação de documentos e elucidações necessárias para
evidenciar de maneira inequívoca do crédito, conforme ao art. 28 do Decreto no 7.574/2011”
Contudo não assiste razão a Recorrente.
Não se verifica no processo as hipóteses de nulidades previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
5
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, demonstrada no tópico acima sobre a
regularidade da autuação, não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório e Acórdão DRJ
Além do mais, como bem pontuado pela decisão de piso, “prova da inexistência de
prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na qual rebateu os argumentos
demonstrando ter plena compreensão e entendimento das infrações apontadas.”
O contraditório e a ampla defesa estão assegurados nesta fase recursal. As provas
apresentadas serão apreciadas em questão de mérito,

III – MÉRITO
O cerne da questão é verificar se as alegações de a documentação acostada foi
apreciada pela decisão de piso.
Esse Conselho em nome do Princípio da Verdade Material e Formalismo Moderado
tem aceitado provas após o Despacho Decisório e Manifestação de Inconformidade, conforme
Acórdão CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
(....)
(Acórdão no 1201-005.510, relator JEFERSON TEODOROVICZ, data 07/12/2021)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
6
Percorrendo as informações do Processo constata-se anexação de arquivos não
paginados (planilhas), fls. 82-85 que não foram submetidas a eventual diligência, conforme
excerto da DRJ:
As planilhas apresentadas não permitem a verificação e comprovação dos valores
pleiteados. São meras listas de dados.
Deveria o sujeito passivo ter apresentado demonstrativos de cálculo das
informações prestadas no DACON, acompanhados dos documentos fiscais que
serviram de base para os lançamentos.
Inclusive as receitas, sejam de exportação ou mercado interno não tributadas,
também devem ser comprovadas

Assim, e tendo em vista que os arquivos digitais já estavam disponíveis, e poderiam
ter sido objeto de consulta pelas autoridades fiscais, o Fisco deve analisar as alegações da
contribuinte.
Contudo, sem uma auditoria nas informações prestadas, não é possível afirmar se a
contribuinte possui ou não o direito creditório, conforme artigo 170 do CTN.
Esse é o procedimento adotado pelas próprias Turmas Recursais da DRJ, em
pedidos de Ressarcimento da empresa:
PROCESSO 10580.911012/2016-15
RESOLUÇÃO 206-000.064 – TR06
SESSÃO DE 13 de dezembro de 2023
RECORRENTE AGROINDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
CNPJ/CPF 95.865.572/0001-40
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Os membros da 6a Turma Recursal de DRJ, a fim de possibilitar a adequada
instrução do presente processo, propiciando as condições necessárias ao
julgamento do contencioso administrativo, RESOLVEM, por unanimidade de votos,
convertê-lo em diligência.
Conforme delineado, entendo ser adotado o mesmo procedimento de diligência,
mantendo coerência com o acima apresentado.
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que a
Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no Recurso Voluntário,
elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo, procedendo análise e intimações que julgar
necessária para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita
Federal, mormente em relação os tópicos abaixo, arquivos fls. 82-85 do processo:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911011/2016-62
7

 bens do ativo imobilizado;
 despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
 despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
 créditos presumidos relativos às atividades agroindustriais (insumos)

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, converter o
julgamento em diligência junto à Unidade da Receita Federal

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 186
DF CARF MF
Original